Tribunal: TJPA
Processo: 0030707-86.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030707-94.2002.8.14.0301
APELANTE: JADER NILSON DA LUZ DIAS

APELADO: RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, JARBAS DA SILVA FERREIRA, JAIR DA SILVA FERREIRA, WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. OFENSA A INTEGRIDADE MORAL EM PROGRAMA DE RÁDIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÁDIO. REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Outrossim, é incabível a propositura de ação judicial diretamente contra a pessoa física dos sócios de pessoa jurídica. A priori, a responsabilidade civil deve ser atribuída àqueles que praticaram o fato, cabendo a este o dever de reparar. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0030707-94.2002.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM
: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE
: JADER NILSON DA LUZ DIAS

APELADO
: WLADIMIR AFONSO DA COSTA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JADER NILSON DA LUZ DIAS
, em face da sentença (ID 2119986 – pág. 1/8) proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela ilegitimidade passiva de Jarbas da Silva Ferreira, Raul dos Santos Ferreira Junior e Jair da Silva Ferreira e julgou com resolução do mérito, condenando
Wladimir Afonso da Costa
, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Na peça inaugural (ID 2119903 e 2119904), o autor alegou que sofreu ofensa a sua integridade moral pelas veiculações feitas no programa CHAMADA GERAL, transmitido pela Rádio Rauland LTDA.

Continuou narrando que o programa era comandado por Wladimir Afonso da Costa e, com finalidade de cessar as repetidas ofensas, enviou por escrito aos sócios da rádio solicitando uma intervenção nas graves ofensas a sua integridade moral.

Na sentença, o magistrado do juízo inaugural entendeu pela exclusão dos sócios da lide, uma vez que se trata de uma empresa dotada de personalidade jurídica própria, bem como condenou o apresentador Wladimir Afonso da Costa ao pagamento de indenização de danos morais.

Nas razões da apelação (ID 2119987), o apelante manifestou sua irresignação requerendo que fosse reconsiderada a decisão quanto à ilegitimidade passiva e pleiteou a majoração do valor da indenização.

Em contrarrazões (ID 2119988) o apelado Raul dos Santos Ferreira Junior pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

Os demais apelados não apresentaram contrarrazões.

Distribuídos os autos por sorteio, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o apelo no duplo efeito.

Instados a manifestarem interesse na conciliação, não houve manifestação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Cinge-se de recurso de apelação em que se busca a reforma da sentença que declarou a ilegitimidade passiva de Jarbas da Silva Ferreira, Raul dos Santos Ferreira Junior e Jair da Silva Ferreira e condenou Wladimir Afonso da Costa ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Esta ação judicial versa sobre a responsabilidade civil imputado aos apelados em razão da prática de condutas ilícitas que macularam a honra e a imagem do apelante durante um programa de rádio “CHAMADA GERAL” transmitido no ano 2000. Ademais, a responsabilidade civil, segundo a doutrina brasileira, é o resultado da soma entre lesão de direitos e dano, do qual decorre o dever de reparação por aquele que praticou uma conduta ilícita.

Segundo Flávio Tartuce, esta soma do dever de indenizar está consagrado no art. 186 do Código Civil:

Pode-se afirmar que o ato ilícito indenizante, que interessa ao presente capítulo, é a conduta humana que fere direitos subjetivos privados, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém. Do atual art. 186 do atual CC percebe-se que o ato ilícito relacionado ao dever de indenizar constitui uma soma entre lesão de direitos e dano causado.

Desta forma, com a responsabilidade civil, objetiva-se ao autor do fato a recomposição integral, que no caso em tela, busca a reparabilidade dos danos imateriais suportados pelo apelante. Primeiramente, é necessário analisar o pedido do recorrente sobre a revisão da decisão que consiste na legitimidade passiva da lide.

Na peça inaugural, momento que o autor/apelante delimitou a lide a partir dos fatos declinados, não há que falar em
legitimidade passiva
de Jarbas da Silva Ferreira, Raul dos Santos Ferreira Junior e Jair da Silva Ferreira, uma vez que os três compõem uma sociedade empresarial, ou seja, são sócios de um estabelecimento empresarial que possui personalidade jurídica própria distinta da dos sócios.

Em vista disto, a capacidade processual é exercida pelo próprio estabelecimento empresarial, que possui, por sua vez, direitos e deveres distintos dos sócios e, consequentemente, caberia a esta pessoa jurídica ser demandada nesta ação judicial. Considerando a existência de um estabelecimento empresarial – que deveria ser acionado em sua pessoa jurídica -, bem como não há nenhum pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos autos, é incabível manter os respectivos sócios na condição de legitimados passivos nesta demanda.

Assim, superada a discussão sobre legitimidade passiva, passo ao
quantum
fixado a título de danos morais.

Atualmente, acerca dos danos morais o conceito moderno está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVEDORA CONTUMAZ. OUTRAS AÇÕES DISCUTINDO DÉBITOS ANTERIORES. AFASTAMENTO DA SUMULA 385, STJ. DANOS MORAIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO MODERADO. AFASTAMENTO. INDUSTRIA DO DANO MORAL. IMPEDIMENTO. PROVIMENTO. Afastado o reconhecimento da Autora como devedora contumaz, e comprovada a inscrição irregular do seu nome no cadastro restritivo de crédito, restam claros o reconhecimento da responsabilidade civil do Réu e seu dever indenizatório. O valor dos danos morais, nestes casos, deve ser arbitrado de forma moderada sob pena de fomentar a indústria do dano moral.

(TJ-MG - AC: 10000200642825001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 30/06/0020, Data de Publicação: 03/07/2020)

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

Portanto, mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, o qual deve ser corrigido a partir da data da sentença (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ, devendo incidir juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021